Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE APLICATIVO NO CELULAR QUE PERMITIU A CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS PELO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem reiterando posições já manifestadas no sentido de que não se aplica a Súmula 479 nas hipóteses de fraudes externas: "Não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nas súmulas 479 do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'. Logo, não se pode cogitar de responsabilização do apelante, pois, diante dos fatos narrados pelo apelado, não restou demonstrado, ao menos, minimamente, falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos narrados na inicial." (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023.) (g.n).
2. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
3. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador, insere em seu aparelho celular aplicativo que permite acesso a contas e senhas bancárias.
4. Na hipótese, as evidências indicam que consumidor e instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. O segundo, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos que impeçam transações que destoam do perfil do consumidor.
5. O autor está com 59 anos, tem formação em ensino superior e é servidor público aposentado, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-lo do evento em que ignorou os alertas e propiciou o acesso dos fraudadores à conta.
6. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização do consumidor para a transferência, via pix, de 20 mil reais, evidencia-se a falha na segurança da instituição bancária que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil do cliente, devendo, bem por isso, responder pelo prejuízo do autor.
7. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
8. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição do autor para a eclosão do dano. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência não pode ser compensada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Sem custas ou honorários.